Tribunal: TJDFT
Processo: 0706197-42.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706197-42.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVANILDE DO NASCIMENTO TOME APELADO: CRISTINA DE ASSIS GUIMARAES, LUCIANA RIBEIRO DE ASSIS GUIMARAES, MARIA DAS GRACAS DE JESUS SOUZA, MARIA DO SOCORRO SANTOS D E C I S Ã O Após a publicação do acórdão de ID 23496985, a apelante manifestou a ciência da decisão e a ausência de interesse de recorrer, requerendo o retorno dos autos ao Juízo de origem. Defiro o pedido. Certifique a Secretaria da Turma o trânsito em julgado do recurso e promova a restituição dos autos ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília, D.F., 18 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator